Tribunal: TJMT
Processo: 1007946-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007946-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: JOÃO ALENCAR SOARES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO ALENCAR SOARES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos n. 698-61.2020.811.0086 (Código 136839), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 39007484].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que, em 14 de fevereiro de 2020, o Delegado de Polícia da Comarca de Nova Mutum/MT representou pela prisão preventiva de JOÃO ALENCAR SOARES, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (doc. digital n. 39017485).
No dia, 2 de março de 2020, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos, verbis:
[...] Conforme se vê do relatório da autoridade policial, a devassa dos dados realizada nos aparelhos celulares dos representados Anailton e Thainleminy, bem como a que fora realizada no celular de Gabriela Nayane de Souza, vulgo “Bibi” corroborados pelo interrogatório de Gabriela em delegacia, em 20/02/2020, revelam a existência de indícios suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em tese perpetrado pelos representados.
[...]
Quanto ao representado João Alencar Soares, vulgo “Alencar”, os indícios de autoria são extraídos do interrogatório de Gabriela Nayane de Souza, vulgo “Bibi”, presa em flagrante em 13/2/2020 enquanto transportava entorpecentes, em que ela informa que a referida droga seria recebida nesta cidade pelo representado, e que já teria feito esse serviço para ele por várias vezes [...].
[...]
Desta feita, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada [...].
No caso dos autos, estando presentes os requisitos legais [...] o pedido formulado pela autoridade policial deve ser deferido, ao menos em relação aos representados [...] João Alencar Soares, sendo a medida imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, em face de reiteração de condutas ilícitas por parte dos representados.
[...]
Em que pese o representado João Alencar Soares não responda a outras ações penais, também se verifica pelos documentos que instruem o feito que ele comercializa entorpecentes com habitualidade, e que, segundo narrado pela investigada Gabriela, ela já teria trazido drogas de Cuiabá para ele inúmeras vezes, e que ele estaria associado com Everton.
Deste modo, tenho por imperiosa a decretação da prisão preventiva em face dos representados [...] João Alencar Soares [...], para evitar a reiteração criminosa, e via de consequência, salvaguardar a ordem pública.
[...]
Com essas considerações, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] João Alencar Soares [...], visando a garantia da ordem pública [...]” (doc. digital n. 39017486).
Por ocasião da audiência de custódia, o advogado do paciente, Ivonir Alves Dias, requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o seguinte argumento:
“Compulsando os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do representado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic standibus [...]
Conforme se observa na decisão de fls 131/136, o indigitado teve a sua prisão preventiva decretada em 02/03/2020, com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos [...].
Ao contrário do pontuado [...] em relação ao representado João Alencar Soares são extraídos do interrogatório de Gabriela [...], enquanto transportava (de Cuiabá para Nova Mutum) quantidade significativa de entorpecente (104 gramas de substância análoga à cocaína e 210 gramas de substância análoga à pasta-base de cocaína), em que ela informa que a referida droga seria recebida nesta cidade pelo representado, e que já teria feito esse serviço para ele por várias vezes.
[...] a autuada é enfática ao dizer que, assim que chegasse nesta urbe iria entregar os entorpecentes para Alencar e que ele iria levá-la para Rodoviária, a fim de que ela retornasse para Cuiabá. Informou, ainda, que já fez esse processo várias vezes [...].
Indica, ainda, que Alencar é taxista e que ao chegar na cidade já fazia contato com ele pelo aplicativo WhatsApp [...].
Desta feita, tenho que a conduta do increpado é dotada de gravidade concreta, e se revela extremamente reprovável, já que, em tese, ele pratica a traficância com habitualidade, associado a outros suspeitos, sendo necessária a manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
[...]
Assim, tenho que torna-se necessária a custódia cautelar do representado, posto haver fortes indícios de que ele participaria de um esquema de venda de drogas nesta cidade, em quantidades relevantes, impondo-se, pois, a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, no que sua soltura constituiria verdadeiro incentivo à impunidade [...].
[...] valendo ressaltar, nesse ponto, que a arguição da defesa de que o representado possui trabalho ilícito não justifica a necessidade de sua soltura, até porque, conforme se observa do depoimento da autuada Gabriela, ele utiliza o seu próprio táxi para buscar os entorpecentes [...]” (doc. digital n. 39017489)
Como se vê, em situações de normalidade, não teria sentido a pretensão deduzida pelo impetrante, porquanto os fatos evidenciam elementos concretos da possibilidade de reiteração delitiva, no sentido de que o paciente supostamente faz do comércio ilícito o seu meio de vida, o que justificaria a imposição e manutenção de sua prisão preventiva, como bem aventado na decisão objurgada.
Ocorre que, estamos vivenciando uma situação excepcional, e, por tal razão, a pretensão comporta tratamento diverso.
Em contrapartida, os crimes a ele imputados [tráfico e associação para o tráfico] não envolvem violência ou grave ameaça à pessoas, a demonstrar por si só sua periculosidade acentuada.
Além disso, a autoridade coatora deu especial relevo na possibilidade de reiteração delitiva do paciente, porém, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente possui outro registro criminal, referente aos autos n. 3622-89.2013.811.0086 (Código 75066), oriundo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em que foi investigado pela prática do crime de estelionato.
A toda a evidência, a constatação de registros criminais anteriores constitui motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública.
Contudo, com a devida vênia, penso que a mera existência de registros não pode ser sopesada isoladamente, distante do contexto fático-probatório, para averiguar de maneira abrangente a suposta periculosidade concreta do paciente.
Digo isso porque, em relação a esse único registro, o paciente sequer foi denunciado, estando os autos em carga para o Ministério Público, desde o dia 19 de julho de 2017.
Neste viés, nada obsta a substituição de suas prisões preventivas por outras medidas cautelares, por se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela “deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de extrema ratio da ultima ratio (que é o direito penal) não pode ser ignorado” [Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].
Desse modo, constatando que a prisão preventiva não se mostra adequada à garantia da ordem pública, que pode ser preservada por outras medidas menos gravosas, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JOÃO ALENCAR SOARES, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem prejuízo das providências protetivas de urgência deferidas anteriormente em favor da ofendida:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo da Comarca de Nova Mutum/MT para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca de Nova Mutum/MT por mais de 3 (três) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
g) monitoramento eletrônico.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JOÃO ALENCAR SOARES, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.